Tribunal: TJSP
Processo: 2090825-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência da COVID-19 – Excesso de prazo não verificado – Vigência do princípio da razoabilidade para conclusão da instrução, verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos autos e do contexto atual, que não há demora descabida na tramitação processual - Prisão preventiva – Inteligência

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência da COVID-19 – Excesso de prazo não verificado – Vigência do princípio da razoabilidade para conclusão da instrução, verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos autos e do contexto atual, que não há demora descabida na tramitação processual - Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090825-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são impetrantes
NARA AGUIAR CHAVEDAR e ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO e Paciente
GUSTAVO HENRIQUE BAENA, é impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DE
MONTE MOR.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
2
Voto no 2298
HABEAS CORPUS no 2090825-58.2020.8.26.0000
COMARCA: Monte Mor - 2a Vara Judicial
PACIENTE: Gustavo Henrique Baena
IMPETRANTE: Nara Aguiar Chavedar e Ana Fernanda Ayres Dellosso.
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Alegação de excesso
de prazo para a formação da culpa em decorrência da
COVID-19 Excesso de prazo não verificado Vigência do
princípio da razoabilidade para conclusão da instrução,
verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos
autos e do contexto atual, que não há demora descabida na
tramitação processual - Prisão preventiva Inteligência dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos
objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo
fundamentada Liberdade provisória incabível ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelas advogadas Nara Aguiar Chavedar e Ana Fernanda Ayres Dellosso,
em favor do paciente Gustavo Henrique Baena preso preventivamente
pela suposta prática do delito previsto no artigo 35, caput, e no artigo 33,
caput, ambos da Lei no 11.343/06, no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, e no
artigo 180, caput, do Código Penal, todos em concurso material, previsto
no artigo 69, caput, também do Código Penal, contra ato do Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de Monte Mor, consistente no
indeferimento do pedido de revogação da prisão Preventiva, anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
3
decretada em desfavor do paciente.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Assevera que a decisão que decretou sua prisão preventiva
carece de fundamentação concreta, eis que não há indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva. Por tais motivos, a fundamentação para a
decretação de sua prisão preventiva é inidônea e seu cárcere
desproporcional, eis que embasada na gravidade abstrata do delito.
Outrossim, aduz que não há elementos indicativos de risco à ordem pública
e o cárcere é medida incompatível com o crime praticado, tendo em vista
que as circunstâncias pessoais do paciente possibilitam, em caso de
eventual condenação, regime menos gravoso que o fechado, não se
justificando, portanto, a segregação antecipada. Alega que o paciente está
preso provisoriamente há quase SEIS MESES por supostos crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça, sem que a instrução processual
sequer tenha começado, e sem que haja elementos concretos de que sua
liberdade colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei Penal. Acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de
alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 250/253), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 255/258).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 264/271).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
manteve a prisão preventiva do paciente, mantendo-o no cárcere.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
5
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia que em local e dia incerto, mas
anterior ao dia 07 de fevereiro de 2019, ANTÔNIO MARCOS GRANJA
PEREIRA, GUSTAVO HENRIQUE BAENA, e MATHEUS DE FREITAS
GANDO DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente
ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta ainda que, no dia 07 de
fevereiro de 2019, por volta das 22h50min, no interior da residência
situada na Rua João U. Francisco (antiga Rua Cinco), no 101, Jardim
Nova Alvorada, ANTÔNIO MARCOS GRANJA PEREIRA, GUSTAVO
HENRIQUE BAENA e MATHEUS DE FREITAS GANDO DA SILVA,
psicologicamente vinculados, tinham em depósito, para consumo alheio,
drogas, consistentes 05 (cinco) porções de Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como “maconha”, além de 22 (vinte e duas)
porções de cocaína, substâncias causadoras de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20/22.
Igualmente consta que, no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das
22h50min, no interior da residência situada na Rua João U. Francisco
(antiga Rua Cinco), no 101, Jardim Nova Alvorada, ANTÔNIO MARCOS
GRANJA PEREIRA, GUSTAVO HENRIQUE BAENA e MATHEUS DE
FREITAS GANDO DA SILVA, psicologicamente vinculados, mantinham
sob sua guarda, arma de fogo, consistente em um revólver, calibre 22,
marca Paster, numeração 132413, devidamente municiado com três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
6
cartuchos íntegros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, que, em local e dia
incerto, mas anterior ao dia 07 de fevereiro de 2019, nesta comarca de
Monte Mor, ANTÔNIO MARCOS GRANJA PEREIRA, GUSTAVO
HENRIQUE BAENA e MATHEUS DE FREITAS GANDO DA SILVA,
psicologicamente vinculados, receberam e ocultaram, em proveito próprio,
a motocicleta Yamaha/Factor, placas EFL-6776/Monte Mor, com chassis
suprimido e placas identificadoras alteradas, coisa que sabia ser produto
de crime anterior de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o uso
momentâneo e que os crimes de posse de arma de fogo e receptação juntos
demonstram que o paciente já está acostumado as práticas delitivas.
Ressalto que é incabível a liberdade porque estão
presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já fundamentado
na decisão que decretou a prisão preventiva.
Ao contrário do sustentado pelas Doutas
Advogadas, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, bem como arma de fogo e veículo
com adulteração de sinal identificador, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
7
liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia destas, a
sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto,
ainda,
que
segundo
a
pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade da
droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.05.17).
Em relação a alegação de excesso de prazo,
verifica-se que houve determinação de desmembramento do feito em
relação ao paciente nos autos do processo 1500084-14.2019.8.26.0372,
pois o paciente não foi encontrado para responder a acusação, haja vista
sua prisão preventiva ter sido decretada aos 08/03/2019 (fls.109/111 autos
originais).
O mandado de prisão preventivo do paciente foi
cumprido aos 29/11/2019 tendo o acusado sido notificado e após o
recebimento da exordial, a autoridade apontada como coatora designou
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13/07/2020, sendo
que o paciente foi citado em 03/04/2020 e após, diante da prorrogação do
trabalho remoto por conta da pandemia, foi redesignada para o dia 16 de
setembro de 2020, às 15:00h, que realizar-se-á por videoconferência, nos
termos do Provimento CSM 2557/2020.
Assim, conforme se verifica dos autos, bem como
diante das informações trazidas pelo juízo de conhecimento, o processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
8
não se encontra maculado por injustificada inércia e o juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso em concreto, a
circunstância especial da pandemia do coronavirus, o que demandou a
suspensão de todas as audiências a fim de evitar contágio, matéria que foi
amplamente divulgada.
Verifica-se pelos informes dos autos que o
magistrado de 1a grau tomou todas as providências necessárias com a
devida presteza para o fiel andamento do feito, porém se vislumbra no caso
concreto, percalços inevitáveis à sua tramitação, que não se pode atribuir
somente ao Poder Judiciário e tampouco a defesa.
No mais, o que se vislumbra são obstáculos
inevitáveis no andamento do feito, vigorando enfim, o princípio da
razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do esclarecido nos autos,
não é de se reputar vulnerado.
Além disso, já houve apresentação de defesa
preliminar, a denúncia foi recebida e foi determinado o agendamento de
teleaudiência, sendo que, ao que tudo indica, a instrução se encerrará em
breve, quando não mais será cabível qualquer alegação de excesso de
prazo da prisão, em razão do disposto na súmula 52 do Superior Tribunal
de Justiça, que reza: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
9
Assim, não há que se falar em excesso de prazo.
Os prazos processuais são dinâmicos e não podem ser aplicados como
simples soma aritmética. Nossa doutrina e jurisprudência vêm adotando o
princípio da razoabilidade para a contagem dos prazos processuais. O
prazo, portanto, para o encerramento do processo, deixa de ser apenas uma
soma aritmética, desprovida de qualquer valoração, mas passa a ser
analisado de acordo com a necessidade do processo, de acordo com a
característica de cada feito, justamente para não se reconhecer o chamado
excesso de prazo quando o magistrado se vê na contingência de extrapolar
os prazos, pela complexidade do feito, número de réus e vítimas, etc. Neste
sentido, manifestaram-se as Cortes Superiores:
“O direito como fato cultural, é fenômeno histórico.
As
normas
jurídicas
devem
ser
interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por
usa vez, constituem a causa da relação jurídica. O
Código de Processo Penal data do início da década de
40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de
conclusão não pode resultar de mera soma aritmética.
Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo. O
discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal” .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
10
“(...), em casos complexos e envolvendo crimes de
acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma
demora na instrução, até porque os prazos processuais
não
são
inflexíveis,
devendo
amoldar-se
às
necessidades da vida.”.
Ademais, reputo presente no caso o fundamento
da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem
pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Não é suficiente
a demonstração de bons antecedentes e residência fixa definida por parte
do agente do delito para a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais
condições quando teria se envolvido nesse fato de tamanha gravidade
(STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma,
rel. Min. Edson Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
11
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto(fls.198/201). “[...] O pedido de liberdade provisória não
merece ser acolhido. O réu está sendo processado por crime equiparado a
hediondo, fomentador de outros delitos e que deve ser rigorosamente
punido, a fim de evitar a sensação de impunidade em nossa sociedade,
cada vez mais assolada por uma ininterrupta onda de delitos dessa
natureza, o que justifica sua custódia provisória para a garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Há nos autos elementos
suficientes de prova de autoria e materialidade delitiva a vincular o
acusado à prática do delito de tráfico de drogas, demonstrando a
necessidade de sua segregação cautelar como medida de segurança, a fim
de coibir que, em liberdade, volte a traficar, como de fato, o fez, tratando-
se de réu reincidente. Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, uma vez que não são suficientes e proporcionais à gravidade do
fato e à periculosidade do agente, revelada pela sua conduta, e não se
aplicam aos envolvidos no crime de tráfico. Com relação à atual
pandemia do Coronavírus, certo é que não há comprovação de que o réu
integra o chamado grupo de risco ou de que, caso acometido pelo
COVID19 não tenha a possibilidade de receber tratamento médico no
estabelecimento prisional onde encontra-se recolhido. Não se vislumbra,
ao menos por ora, qualquer constrangimento ao denunciado, na medida
que não aguarda audiência sem qualquer previsão e o andamento do feito
não sofreu qualquer prejuízo, aguardando audiência já designada para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
12
dia 13 de julho de 2020, mostrando-se mais adequada a manutenção da
prisão. Assim, nos termos acima expostos, e considerando que não houve
qualquer mudança na situação fática que ensejou na decretação da prisão
preventiva do réu, INDEFIRO O PEDIDO DELIBERDADE PROVISÓRIA
AO RÉU GUSTAVO HENRIQUE BAENA.”
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, bem como da situação em que flagrada, é certo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
13
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
14
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo
312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Quanto
ao
surto
da
doença
COVID-19,
importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não
referendou a decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os
juízes do país devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2090825-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2298
15
Justiça (CNJ). apesar de o crime não ter sido cometido com violência ou
grave ameaça, importante ressaltar que o tráfico e a associação para o
tráfico de drogas são equiparados aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Paciente apreendido com muitas pedras de crack.
Perigo à ordem pública evidente, ainda que seja
primário e tenha residência fixa. Medidas do art. 319
CPP que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que
não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal no 2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA